Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722680-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Por intermédio da decisão de ID 31264645, o Exmo. Des. ALFEU MACHADO determinou a redistribuição do presente feito a este órgão julgador por vislumbrar a existência de prevenção. Contudo, a apelante apresentou agravo interno em face da referida decisão (ID 31335719), o qual deverá ser analisado, em não havendo retratação, pelo órgão colegiado a que vinculado o julgador prolator da decisão, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Desse modo, redistribua-se, novamente, o feito ao Exmo. Des. ALFEU MACHADO, com as homenagens de estilo, para análise da insurgência apresentada pela parte agravante. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora